Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ESTRUTURAS ORGÂNICAS. AUTONOMIA. EMPRESA ADMINISTRADORA. CONDOMÍNIO CENTRAL. CONTRATAÇÃO. SUBCONDOMÍNIO. VINCULAÇÃO. CONVENÇÃO. REGRAS. OBSERVÂNICA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. É imperativa a anulação de item votado em assembleia condominial sem que observadas as regras constantes da respectiva convenção do condomínio.
2. A previsão em convenção do condomínio acerca da autonomia administrativa, financeira e operacional entre as estruturas orgânicas do condomínio não afasta a aplicação de regras específicas relativas à sua administração.
3. A existência de regra expressa que vincula e restringe a contratação de empresa administradora de estruturas orgânicas de um mesmo condomínio impede que a contratação ocorra sem a estrita observância às disposições registradas na convenção do condomínio.
4. A possibilidade de interposição de recurso contra a sentença e eventual reforma do decidido não impedem o reconhecimento da probabilidade do direito para fins de concessão de tutela de urgência.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.